Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E FLAGRANTE VISUAL. FUNDA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, em razão da venda de cocaína a usuário e do transporte de outras porções da substância em veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se são nulas as buscas pessoal, veicular e domiciliar, por ausência de justa causa e suposta fishing expedition; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia pela ausência de perícia em aparelho celular apreendido; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a absolvição ou a desclassificação para porte para uso pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, aos antecedentes e à incidência do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial se funda em denúncia anônima qualificada, corroborada por investigações preliminares, monitoramento do acusado e visualização direta da entrega de entorpecente, o que caracteriza fundada suspeita e legitima as buscas realizadas.
4. A apreensão de droga em poder do usuário, a confirmação inicial da compra, a localização de outras porções fracionadas no veículo do acusado e o numerário compatível com a mercancia afastam a alegação de fishing expedition e demonstram a legalidade do flagrante.
5. O ingresso no domicílio ocorre com autorização de moradora do imóvel, circunstância que afasta a ilicitude da diligência, além de não influenciar a condenação, fundada em provas autônomas.
6. A cadeia de custódia das substâncias entorpecentes é preservada, comprovada por autos formais e laudos periciais, inexistindo demonstração de adulteração ou prejuízo concreto à defesa.
7. A ausência de perícia no aparelho celular apreendido não compromete a condenação, por se tratar de prova acessória, sendo vedado à defesa alegar nulidade sem demonstração de prejuízo.
8. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais e por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por elementos objetivos, aptos a fundamentar o decreto condenatório.
9. A retratação posterior do usuário, desacompanhada de outros elementos de prova e em contexto de amizade com o acusado, não prevalece sobre as declarações iniciais e o flagrante observado.
10. A condição de dependente químico do acusado não afasta o dolo de mercancia, sendo inviável a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
11. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável diante da existência de maus antecedentes e de elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.
12. A valoração negativa da culpabilidade é afastada, pois a prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal, em crime de ação múltipla, não implica maior reprovabilidade por si só.
13. Mantida a valoração negativa dos antecedentes, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com reflexos na pena definitiva, preservados o regime inicial fechado e a pena de multa proporcional.
14. O veículo utilizado na prática do tráfico guarda vínculo com a atividade criminosa, sendo cabível o perdimento em favor da União, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido.